Tribunal: TJPA
Processo: 0855978-05.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855978-05.2018.8.14.0301

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A

APELADO: VENEZA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0855978-05.2018.8.14.0301

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-A, JULIANA CARVALHO MOL - MG78019-A

APELADO: VENEZA INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APELANTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR O ALEGADO. ART. 373, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Veneza Incorporadora Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido de Supermix Concreto S/A em Ação Monitória, condenando a apelante ao pagamento de R$ 49.420,38, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A sentença rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré, constituindo título executivo judicial e determinando a execução da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas requeridas pela apelante; e se o pagamento da dívida foi devidamente comprovado, o que justificaria a extinção do processo e a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo a quo julga adequadamente a lide de forma antecipada, com base no art. 355, I, do CPC, ao entender que os documentos já presentes nos autos eram suficientes para o julgamento, tratando-se de questão eminentemente documental.

A jurisprudência do STJ corrobora que o indeferimento de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado entende, com base no livre convencimento motivado, que o acervo probatório é suficiente para formar seu juízo.

A alegação de pagamento pela apelante não encontra respaldo nos autos, pois o extrato bancário apresentado, referente a cheque compensado, não indica o destinatário, sendo insuficiente para comprovar a quitação da dívida.

Compete à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar o fato extintivo do direito do autor, cabendo-lhe apresentar documentos que comprovem cabalmente o pagamento, como a cópia do cheque ou recibo de quitação, o que não foi feito no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando o julgamento antecipado é baseado em acervo probatório suficiente, conforme o livre convencimento do magistrado.

Cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, apresentando prova cabal do pagamento da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 373, II; 700; 701, § 8º; 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, ApCiv 51214253020184039999 SP, Rel. Desembargador Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 06/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1833031 SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/09/2021; TJ-MG, AC 10092150002514002, Rel. José de Carvalho Barbosa, j. 31/01/2020; TJ-SP, APL 10127591020168260554, Rel. Paulo Roberto de Santana, j. 18/02/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0855978-05.2018.8.14.0301

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-A, JULIANA CARVALHO MOL - MG78019-A

APELADO: VENEZA INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Veneza Incorporadora Ltda., inconformada com a sentença que julgou procedente o pedido formulado por Supermix Concreto S/A em Ação Monitória, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 49.420,38 (quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e oito centavos), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença recorrida rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, constituindo título executivo judicial com fulcro no art. 701, § 8º, do CPC, e determinou a expedição de mandado de execução para pagamento da dívida, com advertência sobre a incidência de multa e outros atos de expropriação em caso de inadimplemento.

Em suas razões de apelação, a apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao alegar que o julgamento antecipado da lide violou o princípio do devido processo legal e o direito à ampla defesa, uma vez que não houve oportunidade para produção de provas relevantes, como o depoimento pessoal do representante da autora e a necessidade de intimação prévia das partes para eventual abreviação do procedimento, de forma a evitar decisão surpresa.

No mérito, a apelante argumenta que já teria efetuado o pagamento integral da dívida discutida, mediante cheque compensado em 28/01/2016, no valor atualizado de R$ 34.670,76 (trinta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos), incluindo juros e multa por atraso. A apelante alega que a execução da dívida representaria um ônus injusto e desproporcional, invocando, ainda, os princípios da preservação da empresa e da função social.

A recorrente postula, ao final, a reforma da sentença para extinção do processo, alegando ausência de interesse processual, dado o pagamento já realizado e comprovado por extrato bancário, e pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Por sua vez, em contrarrazões, a apelada alega que: a apelante tenta distorcer os fatos processuais e confundir o juízo; não houve cerceamento de defesa, visto que a controvérsia é de natureza predominantemente documental, sendo desnecessária audiência de instrução e julgamento; a prova de pagamento não se mostrou robusta, tratando-se apenas de extrato bancário sem vinculação direta à quitação da dívida executada. A apelada defende a manutenção da sentença recorrida, afirmando que a decisão do juízo
a quo
foi justa e adequada às provas dos autos.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 7929569.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo a quo com o julgamento antecipado da lide.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessária produção de demais provas, em razão de se tratar de questão meramente documental, estas já carreadas aos autos.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a procedência da ação monitória e a condenação ao pagamento dos valores apresentados pela parte apelada.

A ação monitória se caracteriza pela cobrança do débito em razão da ausência de executividade do título apresentado.

O art. 700 do CPC assim disciplina:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

Em análise aos autos, constato que a parte apelada juntou as duplicatas, conforme documentos acostados à inicial.

A alegação da apelante de que quitou o valor débito, com o acréscimo de juros e correção monetária, não merece acolhimento.

Em uma simples conferência ao documento juntado em ID 7929565, percebe-se que consta somente que o cheque, no valor de R$ 34.670,76 foi pago na data de 28/01/2016. Contudo, não consta o destinatário do cheque, não podendo, assim, ser utilizado como prova da quitação do débito.

A fim de efetivamente comprovar o alegado, deveria a parte ter apresentado cópia do cheque utilizado ou até mesmo qualquer outro documento, como recibo de quitação, a fim de comprovar cabalmente que o pagamento foi, de fato, realizado à apelada. Porém, conforme dito acima, a ré não demonstra tal fato, utilizando-se de argumentos sem amparo algum, para tentar induzir o juízo a erro.

Lembro que cabe ao réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do que preconiza o art. 373, II, do CPC. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - PAGAMENTO DA DÍVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO - FATO EXTINTIVO, MODIFICATICO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - PARTE RÉ/EMBARGANTE - ART. 373, II, CPC/15 - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória o credor não precisa provar o negócio jurídico subjacente, cabendo à parte ré o ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Não se desincumbindo o réu/embargante do ônus de comprovar o alegado pagamento do débito cobrado, estampado no cheque objeto da ação monitória, de rigor a rejeição dos embargos monitórios.

(TJ-MG - AC: 10092150002514002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 31/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU SER FALSA A ASSINATURA LANÇADA EM NOME DO AUTOR EM DOCUMENTO EXIBIDO PELO RÉU NO CURSO DO FEITO – PROVA DO PAGAMENTO É A QUITAÇÃO, ÔNUS DO QUAL O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PENALIDADE COMINADA AO RÉU MANTIDA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10127591020168260554 SP 1012759-10.2016.8.26.0554, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 18/02/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

Dessa forma, cabe ao apelante, na qualidade de devedor, apresentar prova inequívoca da quitação da dívida, demonstrando, inclusive, a identidade do destinatário do valor e a efetiva recepção dos recursos pelo credor.

Diante do exposto, entendo pela manutenção da sentença de origem, pelo que nego provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024